Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado quanto aos cálculos judiciais de ID: 27874416, o SINDIRETA informou que concorda com os valores (ID: 30117482). Assentou, outrossim, que os substituídos DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEISE CRISTINA DE AGUIAR, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DELMA GONÇALVES MACHADO, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENISE ALVES GONÇALVES e o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA – este em relação aos honorários da execução - renunciam aos créditos que superam os 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento do crédito por meio de expedição de RPV. Devidamente intimado pelo despacho de ID: 29743548, o DF quedou-se inerte (ID: 30543570). Pois bem. As planilhas de ID: 27874416 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 27417902. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos dos servidores não anuentes, bem como no que toca aos honorários da execução, a sua homologação é medida que se impõe. Definiu-se nos embargos opostos a esta execução (n. 0000750-84.2010.8.07.0000) o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 29231729). A matéria foi decidida e não comporta mais alteração (ID: 29231729 - Pág. 9). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o exequente informa que os substituídos DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEISE CRISTINA DE AGUIAR, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DELMA GONÇALVES MACHADO, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENISE ALVES GONÇALVES e o causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA – este em relação aos honorários da execução - renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 30117478), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelos requerentes citados. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 27874416. Determino a expedição das adequadas ordens de pagamento nos termos a seguir: i) Requisição de Pequeno Valor em benefício de DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEISE CRISTINA DE AGUIAR, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DELMA GONÇALVES MACHADO, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO e DENISE ALVES GONÇALVES, no valor total bruto de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) cada - no qual se incluem os honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; ii) Requisição de Pequeno Valor em benefício de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no valor total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), referente aos honorários da execução; iii) Precatórios em face de DÉBORA DE SOUZA DANTAS e DENILSON GUERRA FIGUEIREDO, consoante planilhas de ID: 27874416, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador